Tribunal: STF
Processo: RE 88071
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINARIA OBSTADA EM VIRTUDE DO ANTERIOR
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIVERSIDADE PARCIAL, CONTUDO,
DA CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDAMENTE DECRETADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.